Tribunal: TJSP
Processo: 2301152-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Recurso interposto contra respeitável decisão que denegou pedido de tutela formulado pela empresa Terra Sul com a finalidade de impedir que os réus continuem a utilizar o imóvel locado como estacionamento.

Autora sustenta que em afronta ao contrato de locação que mantém com os requeridos, aqueles vêm explorando a atividade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Recurso interposto contra respeitável decisão que denegou pedido de tutela formulado pela empresa Terra Sul com a finalidade de impedir que os réus continuem a utilizar o imóvel locado como estacionamento.

Autora sustenta que em afronta ao contrato de locação que mantém com os requeridos, aqueles vêm explorando a atividade de estacionamento no local, tendo realizado terraplanagem sem autorização dos órgãos de controle ambiental, o que causa danos ao meio ambiente – Insiste na concessão da liminar.

Em grau de recurso foi indeferida a antecipação da tutela pleiteada.

Ausência de contraminuta.

Alegados danos à paisagem e ao meio ambiente que não restaram comprovados, além de ser competência de análise pelos órgãos públicos – Imóvel locado para a exploração da prática de eventos de toda a natureza e sublocação de espaço para "food trucks" - Finalidade da locação que deve ser compreendida pela autorização do uso do local como estacionamento – "Food trucks" que se caracterizam pela venda de alimentos em veículos de grande porte.

AGRAVO DESPROVIDO.